Tribunal: TJBA
Processo: 8002543-05.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002543-05.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUIZA NUNES DE MENEZES TAVARES

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC.
CONTRATO DECLARADO NULO PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS
E 1.413.542/RS. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002543-05.2022.8.05.0113
, em que figuram como Recorrentes
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
e
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

e Recorrida

LUIZA NUNES DE MENEZES TAVARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS
,
nos termos do voto do Relator
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.